Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA BASEADA EM PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E DOLO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação, quando demonstrado que o Juiz sentenciante fundamentou sua decisão na prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Não havendo dúvidas de que o réu entrou, no período noturno, em residência alheia, sem autorização, caracterizado está o crime de invasão de domicílio, o qual não exige dolo específico, bastando a presença do dolo genérico, de invadir o domicílio sem anuência da vítima, sendo irrelevante o propósito de tal conduta.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.